Tribunal: TJSP
Processo: 1086582-45.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AÇÃO CIVIL EX DELICTO. Indenização. Injúria cometida contra a autora, pessoa pública, notoriamente conhecida como musa fitness, em razão do estilo de vida saudável, com atividade lucrativa advinda da divulgação de fotos e vídeos relativos à sua alimentação, exercícios físicos, produtos patrocinados, em seu perfil no Instagram que acumula mais de 5 milhões de seguidores. Postagens de conteúdos

Ementa:

AÇÃO CIVIL EX DELICTO. Indenização. Injúria cometida contra a autora, pessoa pública, notoriamente conhecida como musa fitness, em razão do estilo de vida saudável, com atividade lucrativa advinda da divulgação de fotos e vídeos relativos à sua alimentação, exercícios físicos, produtos patrocinados, em seu perfil no Instagram que acumula mais de 5 milhões de seguidores. Postagens de conteúdos ofensivos, por meio de perfis falsos, chamando a autora de drogada; devedora contumaz e sonegadora de impostos, bulímica, afirmando que incitava suas seguidoras à bulimia e que seu marido era gay. CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO que impossibilita a reanálise dos fatos (art. 935 CC). Parcial procedência. Dano material afastado. Dano moral (in re ipsa) fixado em R$40.000,00. Apelo das duas partes. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO não configurado. Procuração regular (art. 105 CPC).

ATO ILÍCITO. Exploração da pessoa conhecida (pública) mediante ataques, críticas, desvalorização de suas ações e vitórias e exposição de situações comprometedoras publicamente, para atender ambiciosa pretensão de criar conteúdos campeões de comentários, buscando a fama de "contestadora", "reveladora das verdades". Comportamento típico de hater.

DANO MATERIAL pelos prejuízos advindos da conduta ilícita. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO CRIMINAL. Pretensão de ressarcimento pelo valor mínimo da tabela da OAB. Verba despendida para preservação de interesses jurídicos que se insere na categoria dos honorários contratuais. Afastada. DESPESAS DE DESLOCAMENTO à comarca de Guarapuava/PR. Audiências criminais. Presença necessária. Ressarcimento indevido, por fazer parte de atos processuais, não indenizáveis.

PERDA DE CONTRATO NO VALOR DE R$40.000,00. Mera especulação e indemonstrada perda. Recurso improvido.

DANO MORAL. Provas contundentes que a ré, ao contrário do afirmado, não se limitou a reproduzir o teor de matérias publicadas à época relacionando à autora ao estímulo à bulimia ou ao uso de entorpecentes. Ademais, a utilização de tais resenhas não é permissiva para intencionalmente desferir palavras de ódio contra a requerente. Comportamento que fere a identidade, nome, honra, imagem, reputação e que causam à vítima injusto e às vezes irreparável dano (arts. 5o, V e X, da CF e 16 do CC). Provado o ato ilícito - a ofensa - está demonstrado o dano moral, por força de uma presunção natural, derivada das regras de experiência comum (art. 375 CPC). Constrangimentos que prescindem de prova.

FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – bem fixada a indenização na decisão recorrida, observados os critérios aplicáveis à espécie. Sentença mantida.

Recursos improvidos.